Tribunal: TCU
Processo: 032.829/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12042/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.829/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiola Silva dos Santos (XXX.263.172-XX); Gloria Maria de Moraes Antonian (XXX.977.757-XX); Joao Bosco de Araujo Alarcon (XXX.640.971-XX); Jose Dilson Marques Filho (XXX.964.523-XX); Leilane de Sousa Dias (XXX.824.173-XX); Madeli Freitas Borges (XXX.059.886-XX); Maria Ana Fortes Oliveira Bastos (XXX.451.383-XX); Rejane Cris Salvino de Sousa (XXX.545.692-XX); Renan Santos Pessoa (XXX.247.344-XX); Tamara Cristina Brito Rodrigues (XXX.220.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.